Tribunal: TJSP
Processo: 1006744-06.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010 – Reconhecimento do direito à revisão da aposentadoria especial, com proventos integrais, e à paridade conforme a última classe ocupada, vez que o tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria refere-se ao cargo e não à classe – Sentença reformada – Recurso do autor provido e negado provimento ao recurso da SPPREV.
(TJSP; Apelação Cível 1006744-06.2016.8.26.0625; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum em que Agente de Segurança Penitenciária - ASP inativo visa a revisão de aposentadoria – Demanda em que requer o pagamento dos proventos de aposentadoria especial com integralidade e paridade, conforme a última classe ocupada – Sentença de parcial procedência que determinou apenas a regularização da classificação do autor para a Classe VI – Autor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum em que Agente de Segurança Penitenciária - ASP inativo visa a revisão de aposentadoria – Demanda em que requer o pagamento dos proventos de aposentadoria especial com integralidade e paridade, conforme a última classe ocupada – Sentença de parcial procedência que determinou apenas a regularização da classificação do autor para a Classe VI – Autor que possui mais de trinta anos de tempo de serviço, com mais de vinte anos de efetivo exercício no cargo - Ingresso na carreira antes da EC 41/2003 - Inteligência do parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010 – Reconhecimento do direito à revisão da aposentadoria especial, com proventos integrais, e à paridade conforme a última classe ocupada, vez que o tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria refere-se ao cargo e não à classe – Sentença reformada – Recurso do autor provido e negado provimento ao recurso da SPPREV.